Tribunal: TJMT
Processo: 1059035-98.2019.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1059035-98.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELIPE VARELA CAON - CPF: 071.749.674-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DAS CDAS. ERRO MATERIAL. SUBSTITUIÇÃO TEMPESTIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou extinto sem resolução de mérito processo de embargos à execução fiscal em relação a cinco CDAs e julgou improcedentes os embargos quanto a uma CDA.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência da indicação do valor originário da dívida nas CDAs configura nulidade insanável do título executivo; e (
ii
) saber se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, concedida em ação anulatória anterior ao ajuizamento da execução fiscal, determina a extinção do executivo fiscal.

III. Razões de decidir

3.
O erro material na indicação do valor originário da dívida no campo específico das CDAs não configura nulidade insanável quando as informações constam do quadro resumo sob a rubrica "Base Cálculo". A Lei de Execução Fiscal, em seu art. 2º, § 8º, autoriza a emenda ou substituição da Certidão de Dívida Ativa até a decisão de primeira instância para correção de erro material ou formal, conforme consolidado na Súmula 392 do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

4.
A concessão de medida liminar suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso V, do
CTN
, quando anterior ao ajuizamento da execução fiscal, constitui óbice intransponível à propositura do executivo por ausência de interesse processual. A execução fiscal ajuizada em momento no qual o crédito já se encontrava com exigibilidade suspensa padece de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso parcialmente provido para reconhecer a extinção da execução fiscal quanto às CDAs cujos créditos já se encontravam com exigibilidade suspensa ao tempo do ajuizamento do executivo fiscal. Honorários advocatícios e despesas processuais distribuídos proporcionalmente ao êxito de cada parte.

Tese de julgamento: "1. O erro material na indicação do valor originário da dívida em campo específico da CDA não configura nulidade insanável quando as informações constam do quadro resumo do título executivo, sendo possível a substituição até a decisão de primeira instância. 2. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário anterior ao ajuizamento
da execução fiscal determina a extinção do executivo por ausência de interesse processual."

------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, V; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 8º; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 392/STJ; TJMT, N.U 1039969-64.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 06.11.2024; TJMT, N.U 1011223-07.2024.8.11.0002, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 25.03.2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelação cível interposta por
BANCO PAN S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal
Estadual
da Comarca de Cuiabá
(
MT
)
que, nos autos dos embargos à execução fiscal
n.
1059035-98.2019.8.11.0041,
movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
julgou extinto o feito sem resolução de mérito em relação às CDAs nº 2018833009, 2018826856, 2018826857, 2018826859 e 2018826861, e julgou improcedentes os embargos quanto à CDA nº 2018826855.

Em suas razões recursais, a parte apelante formula as seguintes insurgências:
(i)
nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto aos vícios formais alegados em relação às CDAs nº 2018833009, 2018826856, 2018826857, 2018826859 e 2018826861, configurando violação ao art. 489, §1º, do CPC;
(
ii
)
equívoco no fundamento jurídico da extinção, pois as CDAs nº 2018826857, 2018826859 e 2018826861 encontravam-se com exigibilidade suspensa quando da propositura da execução fiscal;
e

(
iii
)
nulidade da CDA nº 2018826855 por ausência do valor originário da dívida, requisito essencial previsto no art. 2º, §5º, II, da Lei nº 6.830/80.

Sustenta
ainda
que o
d.
juízo
a quo
deixou de examinar especificamente a alegação de nulidade das CDAs por ausência do valor originário, limitando-se a reconhecer a coisa julgada formada nas ações anulatórias sem enfrentar os vícios formais intrínsecos aos títulos executivos.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para:
(i)
declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para novo julgamento; ou, subsidiariamente,
(
ii
)
reconhecer a nulidade de todas as CDAs por ausência do valor originário da dívida, com a consequente extinção integral da execução fiscal.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões
no Id.
356878873
,
pela manutenção integral da sentença.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de apelação cível interposta por
BANCO PAN S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal
Estadual
da Comarca de Cuiabá
(
MT
)
que, nos autos dos embargos à execução fiscal
n.
1059035-98.2019.8.11.0041,
movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
julgou extinto o feito sem resolução de mérito em relação às CDAs nº 2018833009, 2018826856, 2018826857, 2018826859 e 2018826861, e julgou improcedentes os embargos quanto à CDA nº 2018826855.

Na origem, o embargante alegou que as CDAs impugnadas padeciam de nulidade por ausência de requisitos essenciais e que parte dos créditos se encontrava com a
exigibilidade suspensa em ações anulatórias anteriormente ajuizadas.

Pois bem.

1. PRELIMINAR. Da nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

A questão preliminar que se impõe examinar consiste em verificar se a sentença recorrida observou o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, especialmente quanto à alegação de nulidade das CDAs por ausência do valor originário da dívida.

O art. 93,
inciso
IX, da Constituição
da República
estabelece que todas as decisões do Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade.

O Código de Processo Civil, em seu art. 489, §1º, inciso IV prevê que a decisão não se considera fundamentada: quando
"não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador"
.

Analisando detidamente a sentença recorrida, constata-se que o
d.
juízo
a quo

se
limitou a examinar a questão da conexão com as ações anulatórias e a reconhecer a formação de coisa julgada em relação às CDAs nº 2018833009, 2018826856, 2018826857, 2018826859 e 2018826861. Quanto à CDA nº 2018826855, a sentença examinou o mérito relacionad
o
ao processo administrativo sancionador e à proporcionalidade das multas aplicadas pelo PROCON, julgando improcedentes os embargos.

Diante da constatação de que a sentença recorrida não enfrentou a alegação de nulidade formal das CDAs,
em atenção a
os princípios da celeridade processual e da economia processual, bem como à circunstância de que os autos contêm elementos suficientes para o julgamento da questão,
impõe-se
o julgamento direto da questão por este
e.
Tribunal, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC.

2.
DO MÉRITO

2.1.
Da nulidade das CDAs por ausência do valor originário da dívida
.

O embargante sustenta que todas as CDAs padecem de nulidade por não indicarem o valor originário da dívida, em violação ao art. 2º, §5º, inciso II, da Lei nº 6.830/80.

Pois bem.

Imperioso

destacar
que o Código Tributário Nacional, em seu
art. 202, assim como o art. 2º, § 5º, da
Lei de Execução Fiscal
(Lei
6.830/1980)
,
estabelece
os requisitos
indispensáveis que devem ser
observados para a validade da inscrição em dívida ativa.

In
casu
, infere-se que as CDA's que instruíram a
petição inicial da execução fiscal, de fato, não inform
aram
o
“Valor Original”
da dívida
.

No entanto, consta do quadro resumo da
s

CDA
’s
todas as informações exigidas pela legislação pertinente a respeito do valor originário da dívida –
“Base Cálculo”
.

Constata-se, portanto, a ocorrência de erro material na elaboração da
s

CDA
’s
, especificamente no campo destinado à descrição do
“Valor Original”
, onde foi registrado
“R$ 0,00”
.

Não obstante, infere-se que a Fazenda Pública, em manifestação acostada no Id.
356878853
, em momento anterior ao
decisum
ora recorrido, já havia apresentado a
s

CDA
’s

devidamente atualizada
s
.

Com efeito, n
os termos do art. 2º, § 8º, da Lei 6.830/
19
80,
“até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos"
.

A propósito, o

c.
Superior Tribunal de Justiça, po
r meio da Súmula 392
:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal
, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

[
g.n
.
]

Nesse sentido, cito precedente desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:
“
A substituição ou emenda da CDA até a decisão de primeira instância é permitida pela Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980, art. 2º, § 8º), em caso de erro material, como o ocorrido na indicação do "Valor Original" da dívida na CDA

[...]
”.
(
TJMT,
N.U 1039969-64.2021.8.11.0041,
Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
em 06/11/2024
).

No presente caso, portanto, resta evidenciada a
adequada e oportuna
substituição do
s
título
s
executivo
s
, uma vez que o vício
inicialmente
encontrado corresponde a um erro material.

2.2.
Da suspensão da exigibilidade das CDAs nº 2018826857, 2018826859 e 2018826861
.

Superada a questão da nulidade formal das CDAs, subsiste a questão consistente
em verificar se, ao tempo da propositura da execução fiscal (30.08.2019), as CDAs nº 2018826857, 2018826859 e 2018826861 encontravam-se com exigibilidade suspensa.

In
casu
,
a
documentação acostada aos autos demonstra que a ação anulatória nº 1019501-21.2017.8.11.0041 foi ajuizada em momento anterior à distribuição da execução fiscal, tendo sido deferida tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos créditos representados nas referidas CDAs.

O Código Tributário Nacional, em seu art. 151, inciso V, estabelece que a concessão de medida liminar
em ações judiciais
suspende a exigibilidade do crédito tributário.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe que
“
Quando a causa suspensiva é anterior ao ajuizamento da execução fiscal, a consequência jurídica adequada é a extinção do feito, e não a simples suspensão do processo, pois a execução nasce eivada de nulidade, fundada em crédito que não podia ser exigido judicialmente
”
.

(N.U 1011223-07.2024.8.11.0002,
Rel. Desa.

Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
em 25/03/2026
).

Vê-se, portanto, que a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, quando ocorre antes do ajuizamento da execução fiscal, constitui óbice intransponível à propositura do executivo, por ausência de interesse processual do exequente.

No caso, restou demonstrado que, quando da distribuição da execução fiscal em 30.08.2019, já havia decisão judicial suspendendo a
exigibilidade das CDAs nº 2018826857, 2018826859 e 2018826861. Tal circunstância configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o julgamento posterior das ações anulatórias não tem o condão de convalidar retroativamente uma execução fiscal que não poderia ter sido ajuizada
ab
initio
por ausência de exigibilidade do crédito.

Desse modo
, considerando que houve a alteração do resultado, com o provimento
parcial
do recurso da Instituição Financeira, cabe a cada parte responder pelos honorários advocatícios na proporção de seu sucesso (proveito econômico obtido), nos ditames do art. 85, § 3º, do CPC.

Em face disso, os honorários advocatícios em desfavor da empresa deve
m
corresponder aos valores das multas mantidas.
Os honorários fixados em desfavor da Fazenda Pública deverão ser fixados p
or equidade, uma vez que o débito
inscrito em dívida ativa
não foi extinto, o que impede a aplicação da tese fixada no Tema nº 1.076.

Considerando os critérios objetivos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, mostra-se adequada e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se harmoniza com a complexidade moderada da causa e o proveito obtido pelo embargante.

Ademais, de conformidade com o art. 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas.

3. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

3
.1.

DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação para reconhecer a extinção da execução fiscal quanto às CDAs nº 2018826857, 2018826859 e 2018826861
, com fundamento
no art. 485,
inciso IV, do CPC, em
razão
da suspensão da exigibilidade dos créditos anterior ao ajuizamento do executivo fiscal
.

3.2. Considerando que houve a alteração do resultado do julgamento da origem,

fixo os honorários advocatícios
em favor da Fazenda Pública
observando os limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, e assim por diante, sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes, nos termos da fundamentação.
Fixo honorários em favor da Instituição Financeira
por apreciação equitativa no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),

3.3. Ainda, na forma do artigo 86 do CPC, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas entre as partes de acordo com o acolhimento dos pedidos, com a condenação da parte autora em
7
0% (
setenta
por cento) e
3
0% (
trinta
por cento) para a Fazenda Pública, observada a ressalva do artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026